Tribunal: TJSP
Processo: 2250949-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE ISTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO. A autora habita em Zona Especial de Interesse Social, destinada à regularização jurídica da posse, legalização do parcelamento do solo e integração à estrutura urbana das edificações salubres, por meio de projeto municipal. Demonstrados o perigo de dano e a

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE ISTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO. A autora habita em Zona Especial de Interesse Social, destinada à regularização jurídica da posse, legalização do parcelamento do solo e integração à estrutura urbana das edificações salubres, por meio de projeto municipal. Demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito invocado pela autora. Evidências de que o imóvel corre o risco de desabamento. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2250949-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
MUNICIPIO DE SANTOS, é agravada MARIA CARMELUCE BATISTA
ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2250949-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16357
2
AGRAVO INTERNO No 2250949-15.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Santos
AGRAVANTE: Município de Santos
AGRAVADA: Maria Carmeluce Batista Araujo
MM. JUIZ: Dr. Marcio Kammer de Lima
VOTO No 16357
AGRAVO INTERNO. EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE
ISTRUMENTO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DETERMINOU O INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO
MURO DE ARRIMO. A autora habita em Zona
Especial de Interesse Social, destinada à regularização
jurídica da posse, legalização do parcelamento do solo
e integração à estrutura urbana das edificações
salubres,
por
meio
de
projeto
municipal.
Demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do
direito invocado pela autora. Evidências de que o
imóvel corre o risco de desabamento. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a
decisão monocrática que, em agravo de instrumento, concedeu efeito
ativo ao recurso para determinar que o Município de Santos dê
início à construção do muro de arrimo no endereço constante da
petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de
multa diária de R$ 1.000,00.
Em razões recursais o agravante alegou, em resumo,
que (i) não há evidências da probabilidade do direito invocado pela
autora, perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo; (ii) trata-
se de imóvel irregular, localizado em área de ocupação clandestina,
impróprio à habitação; (iii) a intervenção postulada consta das
indicações do Departamento Municipal da Defesa Civil; (iv) o lote está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2250949-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16357
3
inserido em área irregular de propriedade da Associação dos Ocupantes
da Nova Cintra, que é objeto de ação civil pública, processo no
0019477-2.1999.8.26.0562; (v) o prazo de 15 dias torna a medida
inexeqüível, devendo ser concedido o prazo mínimo de 45 dias; (vi)
pleiteia o afastamento da concessão do efeito ativo ao agravo de
instrumento interposto pela autora.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
De início, importa consignar que o Município
peticionou nos autos do agravo de instrumento pleiteando a
reconsideração
da
decisão
monocrática,
pedido
que
foi
parcialmente acolhido para conceder o prazo extra de 15 dias para
que o Município dê início às obras, conforme determinado a fls.
91/92.
No mais, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais, onde a autora pleiteia, em sede de tutela
antecipada, que o Município proceda a imediata realização de obras
para a construção do muro de arrimo, bem como solucionar a questão
do escoamento de águas que aflige a autora e sua família, fazendo
cessar o risco de acidente e até tragédia pela ausência de muro de
arrimo, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou
outro
valor
a
ser
arbitrado
pelo
Juízo,
eis que instadas
administrativamente
quedaram-se
inertes,
demonstrando
grave
negligência.
O magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2250949-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16357
4
urgência sob o argumento de que os fatos narrados na petição inicial são
controvertidos e exigem, como a própria autora afirma, de ampla
instrução, em especial da produção de prova pericial. Afirmou, ainda,
que, não se vislumbra a alegada urgência na medida, eis que a situação
narrada pela autora perdura há pelo menos seis anos e não há nos
autos qualquer laudo ou parecer técnico apontando a existência de
riscos aos ocupantes do imóvel.
Ao agravo de instrumento interposto pela autora
contra esta decisão, foi concedido efeito ativo para determinar o início
da construção do muro de arrimo no prazo de 30 dias (15 dias iniciais,
posteriormente acrescidos de mais 15 dias), sob pena de incidência de
multa diária. Contra esta decisão foi interposto o presente agravo
interno.
A decisão deve ser mantida, uma vez demonstrados o
perigo de dano e a probabilidade do direito invocado pela autora.
A agravada habita em Zona Especial de Interesse
Social
(ZEIS-1),
área
ocupada
espontaneamente,
objeto
de
parcelamentos e/ou loteamentos clandestinos, habitada por população de
baixa renda, destinada à regularização jurídica da posse, legalização do
parcelamento do solo e integração à estrutura urbana das edificações
salubres, por meio de projeto municipal (fls. 23/27 e 69/70).
Os documentos apresentados na petição inicial
demonstram que o imóvel está localizado à beira de uma encosta, cujo
muro de arrimo e vegetação local, em 2012, foram parcialmente
retirados para dar lugar ao alargamento da via pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2250949-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16357
5
E a necessidade de se dar início imediato à
construção do muro de arrimo está evidenciada nos autos, nos termos
consignados na decisão agravada:
Os documentos apresentados demonstram que existe
a possibilidade de desmoronamento da encosta,
principalmente em se considerando o período de
chuvas que se avizinha. Além disso, desde 2012 a
autora, que adquiriu a posse legitima do imóvel em
1995 e paga o IPTU através da Associação de
Moradores,
vem
pleiteando
perante
a
municipalidade a continuação da construção do
muro de arrimo -obstruído por obras de extensão
viária, de responsabilidade do próprio Município.
São vários os requerimentos: em 2012 (fls. 34), quando
o prefeito respondeu que as obras teriam início em 2013
(fls. 35); perante a Ouvidoria entre 2016 e 2020 (fls. 37,
45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51) e a fls. 52, a manifestação da
Ouvidora em 07/07/2020, reconhecendo a necessidade
de obras e afirmando que a elaboração de projetos de
gestão e contratos dependerão de verbas orçamentárias
para execução (fls. 52).
Por isso, e levando em conta que a autora vem
procurando resolver o problema desde 2012, sem que o Município
realize as obras necessárias e que as fotografias a fls. 38/42 evidenciam
que o imóvel onde reside corre o risco de desabamento, deve ser
mantido o efeito ativo anteriormente concedido.
Por fim, cumpre salientar que a autora paga,
regularmente, o IPTU do imóvel, o que torna irrelevante o argumento do
Município de que o imóvel em questão, bem como o talude referido,
decorre de ocupações indevidas na área, então oriundas da venda
anterior das glebas, em detrimento da legislação específica, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2250949-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16357
6
formação de núcleos de moradias sem a devida estrutura habitacional,
aprovação das construções e respectivos loteamentos, de forma que
seriam, então, clandestinos, em local impróprio à ocupação.
Portanto, mantenho a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator